Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-87.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-87.2019.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSÉ BATISTA DE LIMA (EMBARGANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (EMBARGANTE), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA - CPF: 592.924.071-04 (EMBARGANTE), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 617.016.101-91 (EMBARGANTE), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (EMBARGANTE), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA QUEIROZ DA SILVA DE LARA - CPF: 592.924.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FATIMA SIQUEIRA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 617.016.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSÉ BATISTA DE LIMA (EMBARGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (EMBARGANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO –
HOSPITAL CONVENIADO AO SUS COM GESTÃO PELO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DA LIDE
– CONTRADIÇÃO
NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – NÃO EVIDENCIADOS –EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3
. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”
,

ajuizada pelas partes embargantes em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e de JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA
,
que, por unanimidade,
reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo com relação ao ente público estadual e declinou da competência para processar e julgar a demanda para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício
, sendo o julgado, assim, ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS COM GESTÃO PELO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DA LIDE – REMESSA DO FEITO ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Se o atendimento foi prestado por hospital vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde – com gestão municipal, não há que se falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sendo inconteste a ilegitimidade do ente público estadual para compor o polo passivo da demanda.

2. Considerando a exclusão da Fazenda Pública Estadual do polo passivo da lide, deixa de existir, no presente caso, qualquer circunstância que justifique o trâmite deste recurso perante as Câmaras de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o processo deve ser encaminhado para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

3. Recurso do ente público estadual conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada nas razões recursais e reconhecer a sua ilegitimidade passiva
”.

Em suas razões recursais, as partes embargantes sustentam, em síntese, que o acordão foi contraditório,
“(...)
pois reconhece que a autora estava sendo atendida pelo SUS, porém declara a ilegitimidade passiva do estado de Mato Grosso sob o argumento de que se tratava de um hospital supostamente municipal
”.

Salientam ser pacífico na jurisprudência o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pelos atendimentos prestados pelo SUS.

Asseveram que
“(...)
o médico réu era servidor público efetivo tanto no estado de Mato Grosso quanto no município de Dom Aquino, porém na ocasião dos atendimentos o médico réu estava afastado do município e se aposentou pelo município (RGPS), de modo que nas ocasiões do atendimento a autora o médico réu era preposto do estado de Mato Grosso”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, pedem:

“
ANTE AO EXPOSTO
, requer o conhecimento e acolhimento do presente embargos, inclusive com efeitos infringentes, a fim de eliminar a contradição existente, vez que o Acórdão ao mesmo tempo que reconhece que se trata de um atendimento do SUS, nega a responsabilidade solidária pacificamente reconhecida na jurisprudência, bem como para sanar a omissão sobre o médico réu ser um preposto do estado réu, conforme se pode ver em id. 169778721, no qual o médico réu inclusive foi demandado judicialmente sobre possível incompatibilidade de horário e ele declara que era servidor do estado”.

Intimadas as partes embargadas para apresentação de contrarrazões, somente o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou (ID. 192324179), pugnando pela manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
GILVAN PEREIRA MAIA e PRISCILA VALUZ DOS SANTOS
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”
,

ajuizada pelas partes embargantes em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e de JOSÉ BATISTA DE LIMA SOUZA
,
que, por unanimidade,
reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo com relação ao ente público estadual e declinou da competência para processar e julgar a demanda para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, as partes embargantes alegam que o acórdão é contraditório,
pois reconhece que a autora estava sendo atendida pelo SUS, porém declara a ilegitimidade passiva do estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se tratava de um hospital com gestão municipal
, invocando a solidariedade dos entes públicos pelos atendimentos prestados pelo SUS.

Todavia, a despeito dos arrazoados das partes recorrentes, não há contradição a ser sanada.

Com efeito, contraditória
é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresenta divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, o que não se confunde com divergências externas, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes, integrantes, ou não, do mesmo tribunal.

Cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados por ambas as partes, no âmbito das razões e das contrarrazões, concluindo que o ESTADO DE MATO GROSSO não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o hospital em que a parte demandante, ora embargante, foi atendida, possui gestão municipal.

Ademais, acerca da mencionada solidariedade entres os entes públicos, em matéria e saúde, levantada pelas partes embargantes, o acórdão fustigado foi bem claro, confira-se:

“(...)

De acordo com o que foi registrado no relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que o hospital em que a parte autora foi atendida possui gestão municipal.

A sentença rejeitou a tese, uma vez que o atendimento foi prestado pelo SUS, cabendo à parte autora a escolha do ente contra o qual deseja demandar.

Todavia,
nã
o
se pode confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico, cometido por profissional da saúde em estabelecimento hospitalar privado, credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente
.

De fato, não há dúvidas de que o hospital em questão possui gestão municipal
, conforme o documento juntado nas alegações finais apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no ID. 169778803:

(...)

Do exame das circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, verifica-se que o atendimento médico debatido pelas partes demandantes foi prestado no Hospital Bom Jesus, unidade de saúde privada, que realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, em razão de contrato de gestão firmado com o Município de Dom Aquino, MT.

Nesse aspecto, consoante o artigo 18, inciso X, da Lei n.o 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Ademais, como já exposto alhures, nesta ação, as partes autoras buscam compensação pecuniária, em razão dos danos morais advindos de suposto erro médico.

Assim, não se cogita,
in
casu
,
a responsabilidade pelo fornecimento de um medicamento ou de qualquer outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196, da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cinge-se a controvérsia em analisar a existência de responsabilidade civil por suposto erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir da identificação do causador do dano, ou do seu responsável, bem como do respectivo nexo de causalidade
”
. (sem destaque no original)

Outrossim, no caso em comento, para a análise da legitimidade do ente público, não há que se falar no vínculo existente entre o médico e o Município e/ou Estado, devendo ser observada a relação existente entre o ente federativo e o nosocômio e, como já exaustivamente explicado no acórdão embargado, “
(...) não há dúvidas de que o hospital em questão possui gestão municipal”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto o acórdão embargado apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelas partes recorrentes, tratando-se, pois, de mero inconformismo, o que conduz à rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista das partes embargantes, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de nenhum vício, que poderão modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024